Tribunal: TJSP
Processo: 2130683-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual do valor bruto do benefício previdenciário do executado - Deferimento - Admissibilidade - Impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC não representa óbice absoluto à tentativa do credor de viabilização de penhora sobre percentual destes - Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no

Ementa:
EXECUÇÃO - Penhora mensal de percentual do valor bruto do benefício previdenciário do executado - Deferimento - Admissibilidade - Impenhorabilidade do salário e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC não representa óbice absoluto à tentativa do credor de viabilização de penhora sobre percentual destes - Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF - Precedentes deste TJSP – Redução da penhora determinada pelo juiz da causa (20%) para 5% sobre os proventos de aposentadoria do devedor, que poderá redimensionar os seus gastos usuais, em razão da constrição judicial aqui deferida - Recurso provido em parte.